Tribunal: STF
Processo: RMS 26226
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. ATO
   DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PROPINA PARA
   LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. LEIS NºS 8.112/90 E 9.784/99. ALEGAÇÕES
   FINAIS. AMPLA DEFESA.
Além da reportagem televisiva -- contida
   em videoteipe devidamente periciado --,  a Comissão Processante
   valeu-se de prova testemunhal, a demonstrar que o servidor
   recebeu propina no desempenho de suas funções.
Por outro lado, a
   Lei do Regime Jurídico Único não prevê oportunidade para
   oferecimento de alegações finais no processo administrativo
   disciplinar, pelo que não houve cerceamento de defesa.
A
   instância penal somente repercute na administrativa quando
   conclui pela inexistência material do fato ou pela negativa de
   sua autoria, o que não é o caso.
Recurso desprovido.